Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722107-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO LEITE SOARES, EDIMILSON JOSE DA SILVA, JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos Autos n.o 0018175-08.2016.8.07.0003, indeferiu o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, de expedição de ofícios a empresas administradoras de criptomoedas, visando à obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos executados. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso e nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador